Tribunal: TJMT
Processo: 0022961-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0022961-04.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA ROTILDE DA SILVA ALVES - CPF: 263.402.401-00 (AGRAVADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), ELPIDIO ALVES FILHO - CPF: 168.217.341-00 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –- INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMAS RESP 1614721/DF, RESP 1631485/DF E RESP 1.635.428/SC (TEMAS 970/971) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2º, DO CPC – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Em conformidade com a tese fixada no paradigma REsp n.1635.428/SC, a cláusula penal moratória que for fixada no valor equivalente ao aluguel (como regra) não pode ser cumulada com lucros cessantes.

2) Nos termos da tese fixada nos paradigmas REsp n. 1.614721/DF e n. 1.631485/DF (Tema 971), nos contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

3) No presente caso, a construtora deu causa ao inadimplemento contratual uma vez que por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.

4) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I SPE LTDA contra o
decisum
de ID 99009991, que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 970 e 971).

A parte recorrente alegou que as teses firmadas no julgamento dos recursos repetitivos foram erroneamente aplicadas.

Asseverou que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a mora decorreu de razões imputáveis ao adquirente ao não adimplir com a integralidade do preço na data ajustada.

Nesta senda, argumentou que o julgamento dos recursos repetitivos que deram origem aos Temas 970 e 971 não deveriam ter sido um óbice para o processamento do recurso especial, justamente porque a parte agravante pretende a adequação do julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca destas controvérsias, em especial porque entende que não praticou ato ilícito passível de indenização.

Por fim, requereu o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID 103098489).

Sem contrarrazões (ID 106367962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

A parte recorrente alega que as teses firmadas nos julgamentos dos recursos repetitivos (Temas 970/971) foram erroneamente aplicadas.

Asseverou, em resumo, que não praticou ato ilícito, pois não houve atraso na entrega da unidade imobiliária.

Entretanto, é preciso pontuar que a Câmara julgadora entendeu que houve o atraso na entrega da unidade imobiliária. Ainda assim, deu parcial provimento ao recurso da parte agravante, para manter a inversão da clausula penal (Tema 971/STJ), afastando, contudo, a possibilidade de cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ), conforme razões adiante expostas:

Desse modo, diante do descumprimento contratual da empreendedora, correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à incidência da Cláusula 7.1 do contrato ajustado entre as partes que diz:

“7.1 Havendo atraso injustificável na conclusão das obras, ocasionado por culpa exclusiva da VENDEDORA, e decorrido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o COMPRADOR fará jus a uma multa compensatória no importe de 2% (dois por cento), mesmo momento em que passará a ser computado juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (pró-rata), ambos incidentes sobre o valor já pago do preço pelo COMPRADOR.” (Id. n.º 69633962).

Como visto, o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor já pago pelo comprador, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

No entanto, de acordo com as teses dos Temas n.º 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis).

Desse modo, a indenização por lucros cessantes fixada na sentença, consubstanciada no pagamento de aluguéis, para o período de atraso da entrega do imóvel deve ser afastada.

Para melhor elucidação transcrevo o teor dos temas 970 e 971 do STJ:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Já a decisão monocrática desta Vice-presidência obtemperou que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam pela possibilidade de reversão, a favor do comprador, da multa incidente em caso de inadimplemento, sem possibilidade de cumulação com lucros cessantes.

Diante deste cenário, é forçoso reconhecer que a parte recorrente não se insurge quanto a aplicação dos Temas 970/971 em si, mas levanta situação fática (inexistência de atraso) para afastar a aplicação de ambas, o que é inviável na via estreita do agravo interno, por ferir o princípio da dialeticidade recursal.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”. (grifei).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Terceira Câmara de Direito Privado evidenciou que, diante do atraso na entrega da unidade imobiliária, tornou-se legítima a possibilidade de inversão da cláusula penal a favor do adquirente do imóvel. Neste trilhar, acertada a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022